Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO CONCEDIDO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de efetivação de matrícula em creche da rede pública, em período integral.
2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
3. Conquanto admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, a matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de seu representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida.
4. Entretanto, considerando que a menor foi devidamente matriculada em creche pública, em atendimento à tutela antecipada deferida, sua condição foi consolidada pelo decurso do tempo, não sendo razoável que tal situação seja revista, devendo prevalecer, no caso, os princípios da razoabilidade e da proteção aos interesses da menor.
5. Recurso conhecido e provido.